Tribunal: TJDFT
Processo: 0702817-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. DELITOS DE AMEAÇA E VIAS DE FATO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. OFERECIMENTO DE DENÚNCIA. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL DO PACIENTE. DISCORDÂNCIA DA DEFESA. IRRELEVÂNCIA. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1. Não obstante a divergência jurisprudencial sobre o tema, o entendimento majoritário deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é no sentido de que, quando presentes os requisitos legais, a instauração de incidente de insanidade mental constitui matéria de ordem pública, que extrapola os interesses defensivos, de modo que é prescindível a anuência da Defesa.
2. Ordem denegada, mantendo a decisão que determinou a instauração de incidente de insanidade mental do paciente.